Tribunal: TJMT
Processo: 1010448-48.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010448-48.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Vestibular]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIQUE DUARTE COSTA - CPF: 061.087.941-35 (APELADO), TATIELI SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.521-51 (ADVOGADO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, RATIFICOU A SENTENÇA

E

M

E

N

T

A

ADMINISTRATIVO – R
EEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VESTIBULAR – EDITAL DE ABERTURA N. 007/2022/UNEMAT - VAGAS RESERVADAS A ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA - MATRÍCULA INDEFERIDA -
CLASSIFICAÇÃO EM 13º LUGAR NA AMPLA CONCORRÊNCIA - NOTA SUFICIENTE – PREVISÃO EDITALÍCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Edital que prevê que o sistema de ampla concorrência se destina a todos os candidatos que não se enquadram no sistema de cotas.

A jurisprudência é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do vestibular é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de R
emessa Necessária e Recurso de Apelação Cível
interposto p
ela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de
Cáceres
que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1010448-48.2022.8.11.0006
,
concedeu a segurança vindicada por Caíque Duarte Costa.

A parte Recorrente sustenta, em síntese, que
a sentença recorrida viola a autonomia universitária, bem como a Resolução n.
011/2019 - CON
E
P
E que determina que somente pode concorrer para vaga de cota de escola pública aquele que cursou integralmente o ensino médio na rede pública de ensino.

Aduz que o Apelado, ao optar concorrer no sistema de reserva de vagas, deixa de concorrer pela ampla concorrência.

Argumenta que a sentença proferida viola o princípio da legalidade, eis que “
a autoridade apontada como coatora não cometeu qualquer ato ou omissão no intuito de violar suposto direito líquido e certo do apelado”.

R
equer
, com estes fundamentos, o provimento do
R
ecurso interposto para
denegar a segurança postulada pelo impetrante, ora Apelado.

Contraminuta ofertada pelo Apelado (id. 171243365).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
entendeu ausentes os requisitos que ensejam a intervenção ministerial no feito
(id.
1
7
7707675)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010448-48.2022.8.11.0006, concedeu a segurança vindicada por Caíque Duarte Costa.

Extrai-se dos autos que o presente
writ
foi impetrado por Caíque Duarte Costa, em face d
a

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, do Reitor da UNEMAT e do
Supervisor Acad
êmico da UNEMAT – Campus Pontes e Lacerda
, s
ob o fundamento de
que fez inscrição para o vestibular na instituição de ensino, para concorrer ao curso de Agronomia, na modalidade de alunos oriundos do ensino médio de escola pública
, contudo, a
Universidade indeferiu sua
matrícula
no curso requerido, sem considerar a pontuação do Impetrante para a modalidade de ampla concorrência.

Após regular trâmite do feito, o juízo singelo proferiu sentença que concedeu a segurança requerida, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto, com alicerce no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, CONCEDO a segurança requerida no pedido formulado na inicial para o fim de DETERMINAR que a Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT) realize a matrícula de Caique Duarte Costa, devidamente qualificado nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidir em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do NCPC.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto no art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como
aos
honorários de advogado, visto que inaplicáveis à espécie (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

(...)

Da sentença a parte Requerida interpôs o presente Apelo. Sentença sujeita ao reexame necessário.

Do Apelo da Fundação da Universidade do Estado de Mato Grosso.

Cinge-se a controvérsia a estabelecer se
há
direito
líquido e certo do Impetrante, ora Apelado,
a promover a
matrícula
no curso de Agronomia, na modalidade ampla concorrência
.

A questão é
singel
a e
despicienda
maiores digressões.

Extrai-se dos autos que o Impetrante se inscreveu no processo seletivo da U
niversidade do Estado de Mato Grosso
, para o curso de Agronomia, Edital n.º 0
07/2022
– UNEMAT/COVEST, e obteve a quantidade de
7,75
pontos, rest
ando
classificado em
27
º lugar na classificação geral e
, excluindo-se

os concorrentes do sistema de cotas, figura 13ª posição
, das 20 vagas destinadas à
modalidade das vagas destinadas
à

ampla concorrência.

Após
não ter apresentado comprovação da conclusão do Ensino Médio cursado integralmente em Escola Pública
, o Impetrante foi excluído sem ter sido oportuniz
ado concorrer no
sistema da ampla concorrência, o que feriu o item
3.2
, inciso II, do
E
dital que prevê que o sistema de ampla concorrência se destina a todos os candidatos que não se enquadram no sistema de cotas
.

Afigura-se ausente de razoabilidade a exclusão do impetrante do processo seletivo, ainda que tenha sido considerado inapto para concorrer enquanto estudante de escola pública, vez que alcançou pontuação suficiente para figurar na lista da ampla concorrência.

Portanto, diante da inexistência de má-fé ou falsidade ideológica, o candidato não pode ter sua matrícula indeferida na universidade, mas será tão somente excluído das vagas reservadas à cota de ensino público, permanecendo na classificação relativa à lista de candidatos da modalidade ampla concorrência em razão da pontuação obtida.

Nesta senda, não há falar em
violação ao sistema de cotas, tendo em vista que o direito assegurado ao Impetrante, ora Apelado, é justamente o de concorrer na modalidade ampla concorrência, caso não tenha cumprido os requisitos editalícios necessários para matrícula na modalidade de estudante advindo do ensino público.

Sendo assim, verifica-se que o direito do Impetrante decorre
de pre
visão editalícia que, conforme supramencionado,
prevê que o sistema de ampla concorrência se destina a todos os candidatos que não se enquadram no sistema de cotas.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – VESTIBULAR – SISTEMA DE COTAS – CANDIDATA NÃO RECONHECIDA COMO PARDA – CLASSIFICAÇÃO EM QUINTO LUGAR GERAL – NOTA SUFICIENTE PARA APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF 186, a utilização de critérios subsidiários de
heteroidentificação
, além da autodeclaração, é legítima, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

No entanto, não se mostra razoável a eliminação do candidato que, embora não reconhecido como Pardo, reuniu condições para ingresso nas vagas destinadas à ampla concorrência.

(N.U 1001309-80.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021,
Publicado
no DJE 16/08/2021)

ADMINISTRATIVO. VESTIBULAR. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.

A jurisprudência é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do vestibular é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

(TRF-4 - AC: 5018016-80.2015.404.7100, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 22/03/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 22/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. VESTIBULAR. MATRÍCULA. SISTEMA DE COTAS. PONTUAÇÃO SUPERIOR. ACESSO UNIVERSAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL.

1. É legítima a regra imposta pela Resolução Normativa n. 52/
CUn
/2015, porquanto em casos como o presente é afastada a presunção de que os alunos cotistas estariam concorrendo em desigualdade de condições e, portanto, classificado no concurso vestibular nas vagas de acesso universal. 2. Não é razoável que se determine a aplicação da política de ações afirmativas de maneira fracionada. Ou o sistema é aplicado na sua integralidade, aprovando o candidato cotista dentro das vagas reservadas às cotas sociais; ou o vestibulando deverá observar a ordem geral de classificação, quando lograr aprovação entre os candidatos não participantes do programa de ações afirmativas. 3. A interferência do Judiciário em concursos públicos deve ser mínima, pois se os critérios da banca forem modificados com fundamento em reclamação de uma parcela dos candidatos, todos os outros concorrentes serão afetados, violando o princípio da isonomia.

(TRF-4 - AG: 5010578-26.2016.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14/06/2016, TERCEIRA TURMA)

Do Reexame Necessário da Sentença

Como visto, o Magistrado singular concedeu a ordem, para determinar que a Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT) realize a matrícula de Caique Duarte Costa, devidamente qualificado nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidir em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

O ato sentencial merece ser mantido pelas próprias razões exaradas, quando da análise do Recurso da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, conquanto desnecessária sua reprodução em reexame necessário.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo
interposto pela Fundação
Universi
dade do Estado de Mato Grosso,
e, em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023